Tribunal: TJDFT
Processo: 0720613-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720613-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAEL ALMEIDA DE CARVALHO, ANTONIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: KR IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 03/10/2023. Depreende-se das razões recursais o intento dos agravantes em verem reconhecida a prescrição intercorrente, bem como a impenhorabilidade do bem constrito na origem, pretensões que foram afastadas pelo juízo condutor do feito (ID 158826926, autos originários). Todavia, ao final da peça recursal, requereram o conhecimento do agravo de instrumento, “no sentido de se manter integralmente a decisão combatida, tendo em vista que a decisão proferida em 1a instância traduz a melhor aplicação do direito em relação ao caso trazido à baila” (ID 47164939, pág. 11). Intimem-se, pois, os agravantes para esclarecerem o pedido deduzido no presente recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora